Tribunal: STF
Processo: HC 182200
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 3, p. 29 – eDOC 4, p. 1):
    APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESITOS. LAUDO PERICIAL, IRRELEVÂNCIA E IMPERTINÊNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. LAUDO PERICIAL ASSINADO POR SOMENTE UM PERITO OFICIAL. REJEIÇÃO, UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REDUÇÃOD A PENA. SEMI-IMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL., ABSULUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
    Não caracteriza nulidade por cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas quando, além de a Decisão ter sido satisfatoriamente fundamentada, for identificado que o pedido era meramente irrelevante, impertinente ou protelatório, mormente quando a prova material já foi produzida na instrução processual. 
    Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
    A jurisprudência desta Corte Castrense, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o Laudo subscrito por um único perito oficial oriundo de órgão público não dá causa a nulidade, não comprometendo, por via de consequência, a comprovação da materialidade delitiva.
    Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
    O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
    No contexto da conduta de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, os citados requisitos devem ser analisados sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e disciplina militares.
    A posse de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.
    Embora se reconheça o caráter subsidiário do Direito Penal, o Princípio da Insignificância não é aplicável aos crimes que envolvem a posse de entorpecente em ambiente militar, tendo em vista a relevância penal do delito em comento no âmbito desta Justiça Especializada.
    A incidência da semi-imputabilidade prevista no parágrafo único do artigo 48 do Código Penal Militar somente será possível mediante a comprovação por Laudo Pericial que demonstre a redução da capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação, caso em que a pena será atenuada.
    Embora o art. 32 do Código Penal Militar considere impossível a consumação do crime cujo meio empregado seja absolutamente ineficaz ou se verifique a impropriedade do objeto, determinando a não aplicação da reprimenda, na espécie, independentemente da quantidade, o agente foi encontrado portando substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar em circunstâncias tais que identificam o delito encartado no citado preceito penal incriminador do Estatuto Repressivo Castrense, na figura nuclear “trazer consigo”.
    Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação do agente.
    Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado em primeira instância à pena de um ano de reclusão como incurso nas penas do art. 290 do CPM, tendo-lhe sido concedido o sursis; b) a decisão foi mantida pelo STM após julgar recursos de apelação e embargos de declaração; c) houve cerceamento de defesa, porquanto, a despeito da formulação de pedido de complementação de perícia pelo defensor do réu, não houve a produção, nos objetos apreendidos, de laudo pericial definitivo, único apto a revestir de certeza as conclusões relacionadas à materialidade do crime; d) há nulidade consubstanciada no fato de o laudo pericial ter sido assinado por apenas um perito, ao arrepio do que determina o art. 318 do CPPM.
    À vista do exposto, requer-se a cassação do ato indicado como coator, com a absolvição do paciente.
    É o relatório. Decido.
    1. As ilegalidades apontadas não podem ser aferidas de pronto.
    1.1. É consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).  
    Afinal, “De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). 
    No mesmo sentido: RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Diante desse limite cognitivo, a revisão do julgado não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 
    No caso dos autos, quanto ao indeferimento da providência pleiteada e à alegada ausência de laudo pericial definitivo, a autoridade impetrada a negou, afirmando categoricamente ter sido juntado aos autos do processo criminal o documento, nestes termos (eDOC 4, p. 5):
    Estabelecida a dinâmica dos fatos, verifica-se irretocável o indeferimento do pleito pelo Órgão julgador de primeiro grau, haja vista que restou evidenciada a irrelevância e a impertinência do pedido defensivo, na medida em que as informações constantes no Laudo Pericial não deixam margem a dúvidas quanto à materialidade delitiva do crime encartado no art. 290 do Código Penal Militar, pois o material periciado continha “(...) Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha), face às suas características e à presença de canabinoides, entre eles o tetrahidrocannabinol (...)”.
    Instado a pronunciar-se novamente sobre o assunto, o Tribunal, em julgamento de embargos de declaração, teceu as seguintes considerações (eDOC 4, p. 27):
    De fato, apesar de o Laudo Pericial nº 989/2018 não consignar que se trata do Laudo Definitivo, a toda evidência pode-se constatar que apresenta as características daquele, haja vista que, além de ter sido elaborado por Perito Oficial da Polícia Federal, descreveu minuciosamente a substância entorpecente submetida a análise, constatando-se a presença de canabinoides, dentre os quais o tetrahidrocannabinol, não só pela Reação do material ao Fast Blue Salt B, como também pelo exame de Cromatografia a Gás acoplada à Espectrometria de Massas (CG/EM). Em tais circunstâncias, configurando-se, pois, metodologia segura na identificação da substância proscrita em lei, é inegável a comprovação da materialidade delitiva nos autos presentes.
    Vale dizer que o Laudo de Perícia Criminal Federal elaborado pela Polícia Federal apresenta todas as características de um Laudo Definitivo, não sendo sequer denominado “Laudo de Constatação Preliminar”, conforme pretendeu a Defensoria Pública da União.
    Assim, tendo o Tribunal de origem indicado, à luz das provas coligidas aos autos, que houve a juntada de laudo definitivo no curso da persecução criminal, não é possível se chegar a constatação oposta sem o reexame do acervo fático-probatório do feito, medida que, conforme já assentei, não pode ser adotada na via do habeas corpus.
    1.2. A admissão, como válido, de laudo pericial assinado por apenas um perito, por outro lado, não destoa da jurisprudência desta Corte, que não constata em tal proceder nenhuma ofensa ao art. 318 do CPPM. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados, oriundos de ambas as Turmas deste Tribunal:
    Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de entorpecente em local sujeito à administração militar (art. 290, CPM). Ação penal. Interrogatório. Realização ao início da instrução (art. 302, CPPM). Nulidade. Inexistência. Processo já sentenciado. Prevalência do princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF). Precedente. Persecução criminal. Denúncia anônima. Deflagração de diligências preliminares. Admissibilidade. Precedentes. Laudo pericial. Subscrição por um único perito. Admissibilidade. Inteligência do art. 318 do Código de Processo Penal Militar. Artigo 290 do Código Penal Militar. Constitucionalidade. Norma penal em branco. Incidência da Portaria nº 344/98 da Secretaria da Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Precedente. Ordem denegada. 1. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 127.900/AM, de minha relatoria, DJe de 3/8/16, fixou orientação no sentido de que a realização do interrogatório ao final da instrução criminal, prevista no art. 400 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 11.719/08, também se aplica às ações penais em trâmite na Justiça Militar. 2. A Corte, após deliberar, em atenção ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI), que aquela orientação se aplica, a partir da publicação da ata de julgamento do HC nº 127.900/AM, a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, determinou a sua incidência apenas nas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 3. Na espécie, como a sentença condenatória foi proferida em 22/7/14, não há que se cogitar de anulação da ação penal para que o paciente seja submetido a novo interrogatório. 4. Nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal Militar, “as perícias serão, sempre que possível, feitas por dois peritos, especializados no assunto ou com habilitação técnica, observado o disposto no art. 48”. 5. A exigência de que a pericia seja subscrita por dois peritos admite exceções, não se tratando de imposição absoluta, razão por que é irrelevante que o laudo definitivo tenha sido subscrito por apenas um perito oficial. Precedentes. 6. O art. 290 do Código Penal Militar, assim como o art. 33 da Lei nº 11.343/06, é uma norma penal em branco, cujo preceito primário necessita de complementação por outra disposição legal ou regulamentar. 7. Essa disposição regulamentar é a Portaria nº 344/98 da Secretaria da Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, que contém a lista das substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, dentre elas o THC (tetrahidrocanabinol), aplicável tanto ao Código Penal Militar quanto à Lei nº 11.343/06. 8. A Portaria SVS/MS nº 344/98 se aplica diretamente ao Código Penal Militar, por se tratar do ato normativo geral que dispõe sobre substâncias entorpecentes, sem necessidade de intermediação da Lei nº 11.343/06. 9. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06. 10. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 11. Ordem denegada.
    (HC 128894, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016)
    Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE USO E POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (CPM, ART. 290). ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA PENAL MILITAR (LEI N. 8.457/92). IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE GARANTIAS PRÓPRIAS E IDÔNEAS À IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. SIMETRIA CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CRIMINOSO. COMPROVAÇÃO DO ILÍCITO POR LAUDO PERICIAL SUBSCRITO POR UM ÚNICO PERITO. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 361 DO STF. PERITO OFICIAL. PRECEDENTES. INTERROGATÓRIO NAS AÇÕES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ATO QUE DEVE PASSAR A SER REALIZADO AO FINAL DO PROCESSO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AÇÃO PENAL Nº 528). ORDEM CONCEDIDA. 1. A Lei nº 8.457/92, ao organizar a Justiça Militar da União criando os Conselhos de Justiça (art. 1º c/c art. 16) e confiando-lhes a missão de prestar jurisdição criminal, não viola a Constituição da República ou a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), porquanto assegura a seus respetivos membros garantias funcionais idôneas à imparcialidade do ofício judicante, ainda que distintas daquelas atribuídas à magistratura civil. 2. O Enunciado nº 361 da Súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal não é aplicável aos peritos oficiais, de sorte que, na espécie, exsurge válido o laudo pericial assinado por um só perito da Polícia Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal: HC 95595, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 04/05/2010. HC 72921, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 21/11/1995). 3. O art. 400 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/2008, fixou o interrogatório do réu como ato derradeiro da instrução penal, sendo certo que tal prática, benéfica à defesa, deve prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, em detrimento do previsto no art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, LV), dimensões elementares do devido processo legal (CRFB, art. 5º LIV) e cânones essenciais do Estado Democrático de Direito (CRFB, art. 1º, caput). Precedente do Supremo Tribunal Federal (Ação Penal nº 528 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. em 24/03/2011, DJe-109 divulg. 07-06-2011). 4. In casu, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (5ª CJM) rejeitou, 27/02/2012, o requerimento da defesa quanto à realização do interrogatório do paciente ao final da sessão de julgamento, negando aplicação do art. 400 do Código de Processo Penal, o que contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Ordem de habeas corpus concedida para anular os atos processuais praticados após o indeferimento do pleito defensivo e permitir o interrogatório do paciente antes da sessão de julgamento, com aplicação subsidiária das regras previstas na Lei nº 11.719/08 ao rito ordinário castrense.
    HC 115530, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013)
    2. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente